Tribunal: TJDFT
Processo: 0704579-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Processo : 0704579-75.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão proferida em ação obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência que visa fornecimento de medicamento à agravante. Todavia, em consulta aos autos originários (0732746-30.2022.8.07.0003), verifico superveniente sentença (id. 157626306), que julgou procedentes os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, inclusive com a interposição de embargos declaratórios. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 19 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator